Tribunal: TJES
Processo: 5019753-78.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019753-78.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO NASCIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019753-78.2023.8.08.0024.

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
MARIA DAS GRACAS CONCEICAO NASCIMENTO.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ULTRAPASSADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA CONVERTEU O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA NUNCA UTILIZOU O PLÁSTICO DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c suspensão de valor, repetição indébita e indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARIA DAS GRACAS CONCEICAO NASCIMENTO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e pensionista e recebe o valor de R$1.320,00 em cada benefício, que já contratou empréstimo com o Banco réu. Entretanto, alega que há anos ocorre descontos a título de RMC nos benefícios, mas não os considerou, visto serem de pequeno valor. Ocorre que o valor descontado indevidamente, agora, percebido, chegou a um montante de R$8.282,45, sendo R$3.939,80 descontados da pensão por morte e R$4.342,65 descontados da aposentadoria por idade da autora. Por fim, a requerente a firma não reconhecer as contratações, bem como não autorizou terceiros a contratar em seu nome tal empréstimo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)
DETERMINO
o cancelamento dos cartões de crédito consignados; b)
DETERMINO
a transformação das operações em empréstimo consignado com o devido abatimento das parcelas já pagas e quitação do contrato até o valor do empréstimo contraído; c)
DETERMINO
a suspensão de todo desconto nos benefícios previdenciários da parte autora referente aos contratos objetos da lide; d)
CONDENO
a parte ré (
BANCO BMG S.A
) a pagar à parte autora (
MARIA DAS GRACAS CONCEICAO NASCIMENTO
): d.1) o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data; d.2) o valor de
R$ 5.815,37 (cinco mil, oitocentos e quinze reais e trinta e sete centavos),
a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da demanda,
além das parcelas comprovadamente descontadas após maio/2023
; e)
AUTORIZO
a compensação, podendo o
BANCO BMG S/A
abater do valor dos danos morais ora fixados, o valor das compras efetuadas pela autora.

Antecipo os efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o réu BANCO BMG S.A suspenda os descontos das parcelas dos cartões de crédito consignados nºs 11382585 e 12524746, objetos da lide. O requerido deverá providenciar a suspensão dos descontos para o próximo pagamento, observando-se a data do seu fechamento, cessando completamente as cobranças, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00, limitada a R$ 5.000,00, para o caso de descumprimento desta ordem, nos termos do art. 537 do CPC. Oficie-se o INSS.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°7661986, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando ausência de cobrança indevida, impossibilidade de converter em empréstimo consignado, do não cabimento dos danos materiais, ausência de danos morais, subsidiariamente,
quantum
indenizatório e da limitação do valor da multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, por estar de acordo com o Enunciado 29.1 da Turma de Uniformização, vejamos:

ENUNCIADO Nº 29.1 - NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Ademais, embora este Relator em casos como este entenda pelo retorno das partes ao status quo ante, no presente caso, seria prejudicial ao recorrente, dado que este teria que devolver em dobro os valores descontados da conta da consumidora, por força do enunciado nº 29 da Turma de Uniformização.

De mais a mais, em relação aos danos morais, entendo que estes restaram configurados, visto que restou comprovado nos autos o vício de consentimento em relação a modalidade contratada, já que a autora nunca se utilizou do plástico do cartão, o que demonstra que só tinha pretensão de contratar empréstimo consignado.

Dessa forma, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$3.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)